Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.- ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante em face de ato imputado ao COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, o qual consistente em determinar à autoridade impetrada que se abstenha de cobrar o crédito fiscal estabelecido no parcelamento com compensação por precatórios, sem promover a redução prevista nos artigos 3o e 4o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, bem como para que continue no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF/2020. A impetrante interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, o cabimento da redução do principal, nas hipóteses de “pagamento em espécie e/ou através de compensação por precatório”, conforme previsto no art. 3o, § 2o, e art. 4o, inciso I, ambos da Lei Complementar Distrital n. 976/2020. Aduziu que o percentual da redução do valor principal tem como base a data de inscrição do débito na dívida ativa. Sustentou também a irretroatividade do art. 8o da Lei Complementar Distrital n. 983/2021. A agravante defendeu que “o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve igualmente sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado expressamente pelo artigo 3o da Lei Complementar 976/2020”. Acrescentou que o fato de ter aderido ao REFIS/2020 não a impede de discutir “aspectos jurídicos relacionados ao débito tributário, especialmente quanto a interpretação ou a aplicação da legislação”. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante requereu o deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja concedida a liminar, nos termos postulados nos autos da ação mandamental. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a pretensão ora vindicada. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, consoante a norma insculpida no art. 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que somente o perigo na demora foi demonstrado, diante da possibilidade de a autoridade fiscal promover a imediata cobrança dos valores questionados pela impetrante, ora agravante. Todavia, não se constata nas razões vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque a concessão de provimento liminar em sede de ação mandamental exige “fundamento relevante” (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009). É dizer, faz-se necessária a demonstração, ainda que mínima, da ilegalidade ou da abusividade do ato impugnado no “writ”. Na hipótese vertente, constata-se – ao menos neste juízo sumário – que a autoridade fazendária indeferiu o pedido administrativo formulado pela ora agravante, com base na legislação que rege a matéria, notadamente quanto à limitação imposta pela Lei Complementar Distrital n. 976/2020. A Lei Complementar Distrital n. 983/2021 dispõe expressamente que seus efeitos serão produzidos “a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se-lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994.”. Com isso, ao menos até que seja reconhecida a inconstitucionalidade da LC 983/2021, os efeitos dela decorrentes não podem ser afastados. Por conseguinte, a tese da agravante quanto à inaplicabilidade da referida lei complementar não pode ser acolhida. Com relação à redução do valor do crédito fiscal, decorrente do acréscimo de 10% (dez por cento) relativo a despesas de cobrança e honorários advocatícios, previstos no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 04/94, insta assinalar que referida redução incide diretamente sobre o valor principal e mais seus encargos. Conforme pontuou a autoridade impetrada (Id. 92662216), “de acordo com a redação do art. 3o da LC 976/2020, sobre o débito incentivado, composto da SOMA de principal reduzido (quando for o caso) + juros de mora reduzidos+ multa reduzida + demais encargos previstos da legislação específica, incidirá 10% para cobertura de despesas de cobrança.” Considerando que a impetrante, ora agravante, não demonstrou, por meio de prova pré-constituída – por se tratar de ação mandamental –, que os 10% (dez por cento), relativos a despesas de cobrança e honorários advocatícios, incidiram sobre o valor total do débito (principal, juros e multa), sem que tais parcelas integrantes do “quantum” devido tenham sido reduzidas, impõe-se manter a decisão agravada também neste particular. Ausente, pois, prova pré-constituída quanto ao direito supostamente violado nos autos de origem, não há como acolher a pretensão recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator